Tribunal: CARF
Processo: 10166.728636/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728636/2014-94
RESOLUÇÃO
2402-001.427 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ GOMES DO VALE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria, Francisco
Ibiapino Luz e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.427 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728636/2014-94
2
RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal por meio do qual se busca a cobrança do Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF sobre acréscimo patrimonial a descoberto apurado nos anos-calendário
de 2009 e 2010.
Conforme Relatório Complementar integrante do lançamento fiscal, a partir de
investigação acerca de operações com imóveis envolvendo outro contribuinte, a d. Fiscalização
tomou conhecimento da aquisição de 50% de imóvel rural pelo Recorrente que, embora tenha
declarado que tal operação se deu pelo valor de R$ 600.000,00, constatou-se, a partir das
informações obtidas, que o valor envolvido seria de R$ 2.250.000,00.
Iniciada fiscalização para a aferição dos bens e direitos do Recorrente nos anos-
calendários de 2009 e 2010, verificou-se que os rendimentos por ele auferidos naqueles anos não
seriam suficientes para suportar tal dispêndio.
Em decorrência, foi lavrado lançamento fiscal por omissão de IRPF, em razão da
apuração de variação patrimonial a descoberto, com a aplicação de multa qualificada, culminando
na exigência dos seguintes valores:
2009 – R$ 676.037,00 (IRPF) + R$ 1.014.055,50 (150% multa qualificada) + R$
299.213,98 (juros)
2010 – R$ 372.608,98 (IRPF) + R$ 558.913,47 (150% multa qualificada) + R$
127.096,92 (juros)
Embora alegado pelo Recorrente a ausência de Mandando de Procedimento Fiscal,
houve sua intimação para tal procedimento identificado pelo MPF no 01.1.01.00-2014-00301-2,
por meio do qual foi intimado em diversas ocasiões para a comprovação da origem de
determinados rendimentos e em relação à aquisição de 50% imóvel rural identificado como
fazenda Água Limpa, tendo permanecido silente. Tal conduta levou a d. Fiscalização “ao
arbitramento de valor de sua parte na meação citada”, fixado no montante de R$ 1.200.000,00,
constante na escritura de compra e venda do imóvel e que serviu de base para a apuração e
recolhimento do ITCMD.
Ressalte-se, ainda, que após a elaboração de Fluxo de Caixa nos períodos
fiscalizados pela d. Fiscalização, com base nas informações apuradas durante o procedimento
fiscalizatório, deu-se mais uma oportunidade para o Recorrente se manifestar a respeito. Embora
tenha apresentado informações em 08 de dezembro de 2014, no entendimento da d. Fiscalização,
com exceção dos valores recebidos a título de pró-labore, não foram suficientes para afastar a
variação patrimonial a descoberto constatada e, portanto, a omissão de rendimentos decorrente.
Devidamente intimado, o Recorrente interpôs Impugnação, alegando:
(i)
diversas preliminares que, em seu entendimento, acarretariam a nulidade
do lançamento fiscal – suposto cerceamento de defesa, ausência de
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.427 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728636/2014-94
3
intimação do MPF, erro na identificação da sujeição passiva, ilegitimidade da
quebra de sigilo bancários, supressão do direito ao pagamento espontâneo
do crédito, com a aplicação de multa de apenas 20%;
(ii)
prejudicial de decadência e,
(iii)
no mérito, inexistência de variação patrimonial a descoberto e
impossibilidade de qualificação da multa, por nítido caráter confiscatório.
Remetidos os autos à DRJ, foi proferido o Acórdão no 15-38.621, que acolheu
parcialmente as razões da Impugnação, cancelando parcela do crédito tributário constituído.
Conforme se infere dos fundamentos expostos no referido ato decisório, embora afastadas as
preliminares e a prejudicial de decadência, entendeu-se, no tocante ao valor do imóvel Fazenda
Água Limpa, que a aquisição teria ocorrido efetivamente pelo montante de R$ 600.000,00, e não
por R$ 1.200.000,00, recalculando-se, neste ponto, o fluxo de caixa no mês de julho de 2009, da
seguinte forma:
RUBRICAS
JULHO/2009
RECURSOS/ORIGENS
R$ 64.256,24
DISPÊNDIOS/APLICAÇÃO
R$ 660.875,79
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
R$ 596.619,55
Referida alteração ensejou a redução do tributo lançado para o ano de 2009, de R$
676.037,00 para R$ 503.081,65, conforme extrato do processo constante às fls. 1250.
Inconformado, interpôs o Recorrente o Recurso Voluntário, visando à reforma do V.
Acórdão na parte em que manteve o crédito tributário. Além de reiterar as preliminares e
prejudicial de decadência, no mérito, o Recorrente sustenta que a d. Fiscalização, no cálculo da
variação patrimonial a descoberto, considerou como dispêndio/aplicação não só o valor de R$
1.200.000,00 – posteriormente reduzido pela DRJ para R$ 600.000,00 – como também o valor de
R$ 2.500.000,00, constante no contrato de compra e venda do referido imóvel.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
Pois bem. Verifica-se do fluxo de caixa constante no Relatório Complementar
integrante do auto de infração que, de fato, não há a discriminação de cada um dos
dispêndios/aplicações ocorridos mês a mês, o que impossibilita aferir se, dentro do valor total
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.427 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728636/2014-94
4
considerado pela d. Fiscalização, estão incluídas as parcelas acordadas para a liquidação dos R$
2.500.000,00.
No entanto, considerando o fluxo de pagamento estabelecido para a liquidação dos
R$ 2.500.000,00, no contrato de compra e venda firmado, e os valores considerados pela d.
Fiscalização como dispêndio/aplicação mês a mês, é possível que as parcelas acordadas entre o
Recorrente e o vendedor do imóvel estejam nele contempladas.
Conforme contrato de compra e venda do imóvel, estabeleceu-se o seguinte fluxo
de pagamento dos R$ 2.500.000,00:
Abril de 2009
R$ 1.000.000,00
Dezembro de 2009
R$ 500.000,00
Janeiro de 2010
R$ 100.000,00
Fevereiro de 2010
R$ 100.000,00
Março de 2010
R$ 100.000,00
Abril de 2010
R$ 100.000,00
Maio de 2010
R$ 100.000,00
Junho de 2010
R$ 100.000,00
Julho de 2010
R$ 150.000,00
Dos valores acordados, sabe-se que a parcela de dezembro foi paga junto com a
parcela de janeiro, somando R$ 600.000,00.
Se analisarmos as planilhas do fluxo constantes às fls. 374/376, é possível que as
parcelas acima mencionadas realmente estejam contempladas nos valores que compõem os
dispêndios/aplicações.
De fato, em abril de 2009, consta como dispêndio/aplicação, o valor de R$
1.054.199,09, que pode ter sido composto pela parcela de R$ 1.000.000,00 que deveria ser paga
no referido mês. O mesmo se verifica nos meses de janeiro a julho de 2010, em que houve
pagamento das parcelas acordadas para a liquidação da venda do imóvel. Vejamos:
Meses
Valor da Parcela do Imóvel
Valor
considerando
como
Dispêndio/Aplicação
Janeiro/2010
R$
100.000,00
+
R$
500.000,00
R$ 735.976,74
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.427 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728636/2014-94
5
Fevereiro/2010
R$ 100.000,00
R$ 159.830,94
Março/2010
R$ 100.000,00
R$ 158.554,75
Abril/2010
R$ 100.000,00
R$ 194.529,36
Maio/2010
R$ 100.000,00
R$ 162.118,13
Junho/2010
R$ 100.000,00
R$ 184.757,51
Julho/2010
R$ 150.000,00
R$ 303.723,19
Não obstante, conforme consta do lançamento fiscal, foi considerado incialmente o
valor de R$ 1.200.000,00, a título de dispêndio/aplicação da venda do imóvel, em julho de 2009,
sendo posteriormente reduzindo para R$ 600.000,00.
Pois bem, se comprovado que os valores constantes na planilha de fluxo elaborada
pela d. Fiscalização de fato contemplaram como “dispêndio/aplicação” os valores acordados para
o pagamento dos R$ 2.500.000,00 relativos ao imóvel rural em questão, terá procedência a
alegação do Recorrente de que houve dupla consideração da aplicação de recursos para o
pagamento do imóvel por ele adquirido (R$ 2.500.00,00 + R$ 600.000,00).
Neste contexto, entendo pela necessidade de realização de diligência, a fim de que
a d. Autoridade Fiscal decomponha os valores considerados como “dispêndio/aplicação” no fluxo
de caixa por ela elaborado, para se verificar se houve dupla consideração da aplicação de recursos
para o pagamento do imóvel adquirido pelo Recorrente, o que, certamente, impactou em um
valor a maior de variação patrimonial a descoberto.
CONCLUSÃO
Pelo acima exposto e à luz do Princípio da Verdade Material, converto o julgamento
em diligência, a fim de que a Unidade de Origem:
(i)
decomponha os valores considerados pela
d. Fiscalização como
“dispêndio/aplicação” no fluxo de caixa por ela elaborado, detalhando cada
rubrica ali considerada;
(ii)
informe se, nos valores ali considerados, mês a mês, constam as parcelas do
montante de R$ 2.500.000,00 acordado para o pagamento do imóvel rural
Fazenda Água Limpa, conforme fluxo de pagamento previsto no contrato de
compra e venda;
(iii)
considere, quando da aferição requerida, que, conforme informações
constantes nos presentes autos, a parcela de R$ 500.000,00, prevista para
pagamento de dezembro de 2009, teria sido paga juntamente com a parcela
de janeiro, no valor de R$ 100.000,00.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.427 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728636/2014-94
6
(iv)
confirme se o valor inicialmente de R$ 1.200.000,00 – e posteriormente
reduzido para R$ 600.000,00 – considerado pela d. Fiscalização na autuação
fiscal como dispêndio/aplicação no mês de julho de 2009, refere-se ao
suposto valor acordado para a compra do imóvel rural Fazenda Água Limpa
ou, eventualmente, decorre de outra rubrica.
Após os esclarecimentos, o Recorrente deverá ser intimado para, se for o caso,
prestar esclarecimentos adicionais no prazo de 30 dias.
Ao final, os presentes autos deverão se remetidos de volta a este Conselho, a fim de
que prossiga o julgamento do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 1331
DF CARF MF
Original